Tribunal: TJMT
Processo: 1010872-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010872-34.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 052.405.761-30 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010872-34.2020.8.11.0015

APELANTE: HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – VERSÃO EXCULPATÓRIA DESPROVIDA DE ELEMENTOS QUE A SUSTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) – MAJORAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR –
QUANTUM
FINAL DA PENA REDIMENSIONADO.

Inviável a absolvição do agente quando as provas convergem no sentido de que cometeu a receptação que lhe foi imputada na denúncia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização criminal.

“[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010872-34.2020.8.11.0015

APELANTE: HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT [autos n. 1010872-34.2020.8.11.0015], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto – em conformidade com a Súmula 269, do STJ –, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa assevera que as provas colhidas na instrução processual são frágeis, uma vez que não há indícios suficientes da autoria delitiva, devendo ser absolvido com fundamento no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 216058866].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 216058869].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 224807185].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010872-34.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 24 de abril de 2020, por volta das 22h00min, em via pública, no Bairro São Cristóvão, em Sinop – MT, HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA, vulgo “Barriga”, adquiriu, em proveito próprio, 01 (uma) carteira de cor marrom, contendo documentos pessoais do Sr. Ivo Pinto, que sabia ser produto de crime.

Evola-se dos presentes autos que no dia 02 de março de 2020, por volta das 16 horas, o Sr. Ivo Pinto fora vítima de um roubo, ocasião na qual lhe restou subtraída a carteira contendo documentos pessoais (CNH, RG, CPF, Título de Eleitor, Cartão Cidadão e cartões bancários da Cooperativa SICREDI e Banco do Brasil) e certa quantia em dinheiro.

Apurou-se que alguns dias após o citado fato, mais precisamente no dia 24 de abril de 2020, o indiciado HEMERSON e Everson Rodrigues dos Santos foram abordados pela Polícia Militar em via pública do Bairro São Cristóvão, nesta urbe, oportunidade em que foi realizada a busca pessoal de ambos.

É dos autos que na respectiva busca pessoal foram localizadas porções de drogas, dinheiro e, com o indiciado, uma carteira de cor marrom contendo 01 (uma) CNH, 01 (um) RG, 01 (um) CPF, 01 (um) Título de Eleitor, 01 (um) Cartão Cidadão, 01 (um) cartão da Cooperativa Sicredi e 01 (um) cartão do Banco do Brasil em nome de Ivo Pinto. Revelou-se que, após checagem via sistema, restou constatado que o mencionado bem e documentos eram produto de roubo, conforme boletim de ocorrência no 2020.88444.

Extrai-se dos autos que diante do resultado da referida abordagem policial foi dada voz de prisão ao indiciado e Everson sendo eles, em sequência, conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências praxe.

Importa consignar, por fim, que o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que portava uma carteira produto de roubo com os documentos pessoais da vítima, bem como não soube explicar a procedência desses pertences. [...]”
(doc. digital n. 216060959).

Na fase investigativa, o Policial Militar JÚLIO CÉZAR ADAMS descreveu o ocorrido, nos termos transcritos:

“
Esta guarnição policial [...], em rondas pelo Bairro São Cristóvão, avistou os indiciados em atitude suspeita, de imediato foi realizado a abordagem e durante busca pessoa foi localizado com o Senhor HEMERSON [...] uma carteira marrom contendo documentos em nome de Ivo Pinto [...]; QUE após a checagem via sistema, constatou que a carteira era produto de crime [...]; QUE durante entrevista com os conduzidos [...] não souberam responder sobre a procedência da carteira [...]”
(doc. digital n. 216060960 – p. 15).

Semelhantes são as declarações do policial militar, ADAM FRANCISCO MOREIRA (doc. digital n. 216060960 – p. 17).

O coacusado, EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, quando ouvido em sede policial, disse:

“
Que está acompanhado de seu advogado [...] nesta data, estava juntamente com seu amigo Hemerson no Bairro São Cristóvão, onde foram abordados; QUE os policiais acharam uma foto de uma réplica de arma em seu aparelho celular; QUE então foram à sua casa a procura da arma; QUE não sabe onde estava a carteira apreendida do Sr. Ivo Pinto [...] QUE nega que tenha realizado o roubo da vítima da carteira
”
(doc. digital n. 216060960 - p. 21).

No seu interrogatório, HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA relatou:

“
Que estava em um bar, juntamente com EVERSON e seguiam para sua casa quando foram abordados; QUE no celular do EVERSON os policiais acharam uma foto de uma réplica de arma de fogo e por isso foram até a sua casa, pois mora junto com EVERSON, e fizeram a revista; QUE no momento da abordagem não estava com nenhuma porção de droga; [...] QUE estava apenas com o dinheiro e o telefone [...]”
(doc. digital n. 216060960 – p. 26).

Na instrução processual, os agentes de segurança, JÚLIO e ADAM, reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva e narraram:

“
Júlio
: Nossa equipe abordou dois suspeitos na data, no Bairro São Cristóvão, após revista foi encontrado droga com os dois e uma carteira. Após checar, vimos que a carteira era produto de roubo conforme BO narrado no histórico [...]. Para nós eles não relataram a origem do produto [...] não souberam explicar na data do fato o que era a carteira.

MP
: A carteira estava com o HEMERSON?

Júlio
: Não vou conseguir lembrar, mas acho que no BO está bem especificado com quem estava. Um estava com droga e a carteira e o outro só com drogas.

MP
: Nessa carteira o senhor se recorda se tinha documentos pessoais de outra pessoa?

Júlio
: Isso, tinha documentos de outra pessoa que não era nenhum desses [...] acho que é Ivo o nome do proprietário da carteira [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010872-34.2020.8.11.0015 - Testemunha PM Julio Cezar Adams.mp4)

Adam
: Positivo, estávamos em ronda em uma região que é bastante conhecida pelo tráfico de drogas [...] onde, foi na rua São Cristóvão, visualizamos dois rapazes na rua e quando eles viram a equipe tentaram se esconder numa sombra de uma árvore, pois era bem de noite. Momento que fizemos a abordagem, encontramos drogas com ambos. No bolso do HEMERSON havia uma carteira, com documentos que não seriam de nenhum dos dois. Ao ser questionado que seria aquela carteira, ele não conseguiu explicar [...], foi encaminhado para a delegacia e, ao chegar lá, foi constatado que seria uma carteira com dados de uma suposta vítima de um roubo que ocorreu anteriormente. Ele não soube explicar a procedência da carteira [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010872-34.2020.8.11.0015 - Testemunha PM Adam Francisco Moreira.mp4).

Quando ouvido, EVERSON informou que estava na companhia do apelante quando os policiais militares fizeram suas abordagens e acrescentou:

“
Everson
: O HEMERSON tinha me chamado para ir receber um dinheiro [...], falei que ia com ele. Fomos ao bar [...] ele recebeu o dinheiro do patrão dele, tomamos uma cerveja e saímos, isso era por volta de quase dez horas da noite. No nosso caminho da casa, a guarnição da polícia avistou a gente, aí eles fizeram o enquadro, revista, pediram nosso celular para desbloquear, eles desbloquearam, levaram a gente para casa, colocou dentro da viatura e foi para onde nós morávamos. Entraram lá para dentro e depois saíram levando a gente para a Delegacia [...]. Lá na Delegacia eles apareceram com uma carteira e um pouco de droga. Eu não tenho conhecimento de nada disso.

Defesa
: Eles acharam alguma coisa no seu celular?

Everson
: Eles acharam uma foto de uma réplica de uma arma, foram até em casa para fazer a revista em casa para ver se achava em casa [...]. Nós não acompanhamos a revista, ficamos dentro da viatura [...] e eles entraram lá [...]. São bastante casas dentro do terreno, quatro casas. Lá não tem portão, todo mundo entra, todo mundo sai, não existe portão [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010872-34.2020.8.11.0015 - Testemunha Everson Rodrigues Dos Santos.mp4).

O apelante, quando interrogado, disse:

“
Hemerson
: O fato que aconteceu nesse dia foi da seguinte forma, eu chamei meu amigo Everson, que morava comigo, para poder receber um dinheiro comigo no bar [...] das minhas diárias que meu patrão ia pagar. Chegando nesse bar, eu recebi meu dinheiro, tomei umas duas cervejas [...] e decidimos ir para casa [...], no caminho de casa fomos abordados pela Polícia Militar e nessa abordagem eles revistaram [...] só tinha conosco o meu telefone e o dinheiro que eu tinha recebido do meu patrão, [...] aí do telefone do meu amigo eles encontraram uma foto de uma réplica de arma de fogo, aí eles conduziram nós até em casa [...] para encontrar essa arma [...]. Em casa, eles não levaram nós para acompanhar a revista, ficamos dentro da viatura [...] eles entraram, revistaram e depois conduziram a gente para a Delegacia. Essa droga e carteira só foram aparecer na Delegacia, pois no momento conosco só estava meu dinheiro e meu telefone.

Juíza
: Então o senhor nega ter adquirido essa carteira [...].

Hemerson
: Não tenho conhecimento dela.

MP
: De onde que surgiu essa carteira?

Hemerson
: Igual eu falei [...] surgiu na Delegacia, pois em momento algum acompanhamos os policiais dentro de casa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010872-34.2020.8.11.0015 - Interrogatório Hemerson de Oliveira Barbosa.mp4)

Encerrada a instrução processual, HEMERSON foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ao reverso do que sustenta a defesa, não há que se falar na pretendida absolvição.

Desde o primeiro momento, os policiais envolvidos na ocorrência declararam,
una voce,
que a carteira foi localizada em poder de HEMERSON no
momento de sua abordagem
[ocorrida na Rua São Cristóvão, Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT].

A informação restou confirmada em juízo, no ponto que a localização da carteira com documentos pessoais – que não pertenciam a nenhum dos agentes – despertou suspeita ainda maior nos agentes de segurança e que, só depois de visualizarem a fotografia do simulacro de arma de fogo no celular de EVERSON,

deslocaram-se para a residência deles – localizada na Rua Alemanha, n. 131, Bairro Menino Jesus, Sinop/MT – no intuito de tentar encontrá-lo.

As provas orais são confirmadas pelo boletim de ocorrência n. 2020.102181, no qual a narrativa é bastante clara ao registrar que a carteira foi apreendida em poder do acusado, logo que os policiais procederam à sua revista pessoal na via pública.

Embora HEMERSON e EVERSON afirmem que ‘tomaram conhecimento’ da carteira receptada após os policiais militares invadirem suas residências, a versão deles está órfã, dissociada dos elementos produzidos nos autos e somente surgiu quando foram ouvidos em juízo, haja vista que na Delegacia de Polícia limitaram-se a dizer que ‘não sabiam da procedência’ do referido objeto.

Aliás, a defesa não juntou provas concretas que permitam conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado, haja vista que não indicou o empregador de HEMERSON para confirmar a alegação de que, momento antes da abordagem, estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar e o dinheiro apreendido com ele se referia-se a uma parcela do salário que lhe havia sido pago naquela oportunidade.

Como ressaltou a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT, “
em que pese o réu negar a autoria, tem-se que resta isolada nos autos, pois foi corroborada tão somente pelo depoimento de seu amigo que estava junto e foi refutada integralmente pelo relato dos policiais militares, que relataram os fatos de forma uníssona e que apresentaram na delegacia a carteira que foi apreendida em poder do processado
”.

Consoante entendimento pacificado, “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais

[...]
” [STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023], o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, as declarações deles constituem prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“
[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]”
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não afasta a responsabilidade penal. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]”
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]”
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

Embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, observo que a
segunda fase
da dosimetria da pena carece de ajustes.

Após fixar a pena basilar em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
– ante a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social do réu –, a juíza sentenciante reconheceu a reincidência e majorou a reprimenda em 3/6 (três sextos), nestes termos:

“Na segunda fase da dosagem, vislumbro a agravante da reincidência,

(autos nos 11228-37.2015.811.0010, 340-72.2016.811.0010 e 1018-87.2016.811.0010), razão

pela qual agravo a pena em 3/6, encontrando a reprimenda o patamar intermediário de 01 (um)

ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo, vigente à época dos fatos”

Embora o Código Penal não estabeleça as frações de agravamento ou de atenuação, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de se adotar
quantum
distinto, mediante fundamentação concreta, o que não se verificou no caso vertente.

A existência de 3 (três) sentenças condenatórias transitadas em julgado anteriores ao delito em análise não é justificativa idônea para o acréscimo adotado na sentença – 3/6 (três sextos) – correspondente a 7 (sete) meses de reclusão, sobretudo porque não existe,
primo icto oculi
,

nenhuma peculiaridade

nos registros ventilados na decisão.

O aresto colacionado ilustra o entendimento:

[...] É certo que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução (REsp n. 1.493.789/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/11/2015). Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Pelas razões alhures expostas, aplico a reincidência na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na reprimenda intermediária de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Portanto, estabeleço a pena definitiva de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito do reajuste do
quantum
final da pena, mantenho o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §3
o
, do Código Penal e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a fração de incidência da agravante da reincidência [CP, art. 61, I], ficando a pena definitiva do réu,
HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA
estabelecida em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime semiaberto,
e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024